Tribunal: TJMT
Processo: 1013697-25.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013697-25.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), juiz da segunda vara criminal de barra do garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JORGE FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 008.573.421-77 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), NATALIA ALVES OLIVEIRA - CPF: 083.677.131-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
NEGATIVA DE AUTORIA – DÚVIDA ACERCA DA
CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DO CRIME IMPUTADO –
NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA
RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO ORIENTATIVO N.6 DA TCCR
-TJMT
– 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4.
SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO CRIME ATUAL COM O HISTÓRICO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA – PACIENTE COLOCADO EM LIBERDADE PROVISÓRIA POR OUTRO FATO CRIMINOSO – PRÁTICA DE NOVO CRIME EM MENOS DE 48H (QUARENTA E OITO HORAS) DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA –
5
.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
IN
OCORRÊNCIA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente
ou da classificação jurídica do crime que está lhe sendo imputado
deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.

O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado pois,
ele havia sido solto recentemente e, novamente,

foi preso
em flagrante
delito
,
circunstância,
essa, que justifica o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(
Enunciado Orientativo n.6 da TCCR
-TJMT
).

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente
e a sua renitência criminosa
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4
.
É descabido falar em ausência de contemporaneidade do crime atual perpetrado pelo paciente em relação a seu histórico criminal, quando se constata que
ele havia sido colocado em liberdade provisória pela prática de outro fato criminoso e em menos de 48h (quarenta e oito horas) voltou, em tese, a delinquir.

5
.
A simples probabilidade de o
paciente
, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 d
o

Código de Processo
Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.

6.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jorge Ferreira da Silva Junior
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/
MT.

Depreende-se desta
impetração que
o paciente foi preso em flagrante
no dia 10 de julho de 2022
pela prática, em tese, do delito de importunação sexual
, capitulado no
art. 215-A do Código Penal
, perpetrado contra a vítima Natalia Alves Oliveira, e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia realizada nos autos 1005907-75.2022.8.11.0004
.

Sustenta
a
impetrante
que o paciente suporta coação ilegal ao s
eu direito de liberdade porque a prisão em
flagrante foi convertid
a
em preventiva sem que estivessem presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, apenas com esteio em fundamentos genéricos, não apontando
, o magistrado,
elemento concreto para justificar
o encarceramento cautelar
.

Argumenta
ainda que
:

“No tocante aos atos libidinosos supostamente perpetrados contra a vítima, não há informações concretas se realmente ocorreram. Não há nem menção do que teria, de fato, acontecido”.

Alega

que além de haver falta de contemporaneidade nas “
demais ocorrências mencionadas genericamente na decisão”
, o fato de o paciente
ter
antecedentes criminais, por si só, não é argumento hábil e suficiente para a decretação da medida extrema.

A
ssevera que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do
paciente
, pois, se acaso sobrevier sentença
condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.

Com essas considerações, postulou
a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas (monitoração eletrônica), possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo Desembargador Pedro Sakamoto, em substituição legal,
por intermédio das razões encontradiças no ID
135184703
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
135546698
no qual
colacionou a decisão que decretou a
custódia provisória do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
encontradiço no
ID
135918177
, opinou
pelo não conhecimento da tese de negativa de autoria delitiva e, quanto aos demais temas,
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
om relação ao argumento
de que

não existem provas da
existência do crime e da autoria delitiva,
faz-se
necessário
salienta
r que
a
análise dessas teses demanda
exame aprofundado de todo conjunto de provas, medida que não pode ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, como é cediço, não admite dilação probatória.

Além disso,
a
o contrário da conotação que pretendeu dar a impetrante,
principalmente
nes
t
a fase inicial da investigação criminal a palavra da vítima
tem
valor relevante, mormente porque a dinâmica dos fatos aponta que ela teria sido atacada pelo paciente em via pública, em torn
o
das 5h30 da manhã, sem que houvessem testemunhas oculares
do ocorrido
;
cumprindo asseverar
, ademais,
que há notícias de que
Jorge
Junior além de ter agarrado a vítima a força ainda
quebrou-lhe duas unhas postiças e a ameaçou de morte com uma faca
, devendo a qualificação jurídica do ato, em
t
ese, praticado
por ele
ser reservada para o debate no primeiro grau de jurisdição.

Aliás, confirmando
a
premissa de que a autoria delitiva é matéria que deve ser discutida em sede de instrução criminal, não apreciável, destarte, na estreitíssima via de cognição sumária do
habeas corpus
, foi aprovado o Enunciado n. 42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vazado nos seguintes termos:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
.

Noutro
viés
, n
o que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador para manter a custódia preventiva do
favorecido
: a garantia da ordem pública, em razão da
sua
reiteração criminosa
, tal como pode ser visto na decisão reprochada abaixo reproduzida:

[...]

“Vistos em plantão forense,

Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.

A teor do que dispõe o artigo 302, inciso II, do CPP, considera-se em flagrante delito quem “acaba de cometê-la”, situação
esta
que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, o autuado foi preso pela prática, em tese, dos crimes previstos no
artigo 215-A do Código Penal
.

Com efeito, quando da prisão em flagrante, e com os olhos voltados ao art. 304, § 1º do CPP, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus
comissi
delicti que indicia a autoria de
Jorge Ferreira da Silva Junior
, pois segundo os condutores ele fora preso, na medida em que teria
importunado sexualmente a vítima Natalia Alves Oliveira
, razão pela qual
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

É cediço que, com a vigência da Lei nº 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o acusado só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária.

Contudo, somente poderá permanecer preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo. Ou seja, ninguém responde mais preso
a
processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória.

Assim, resta verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, decretar a prisão preventiva do indiciado.

É certo que a prisão, antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal.

Com base nisso, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal.

In
casu
, o indiciado fora autuado pela prática delituosa de importunação sexual, conforme consta no boletim de ocorrência ao id. 89534880. Vejamos
:

“
A VITIMA A SENHORA NATALIA ALVES OLIVEIRA, QUE NOS INFORMOU QUE HAVIA SAÍDO DE UMA BOATE CONHECIDA COMO DEVASSA E QUANDO JÁ ESTAVA INDO PARA SUA RESIDÊNCIA PASSANDO PELOS FUNDOS DA ESCOLA CRISTINO CORTES QUE UM LOCAL ERMO, FOI SURPREENDIA POR UM INDIVIDUO QUE A AGARROU A FORÇA, INCLUSIVE QUEBRANDO UMA DE SUAS UNHAS POSTIÇA, DURANTE O FATO O SUSPEITO DISSE A VITIMA QUE SE ELA GRITASSE ELE A MATARIA DANDO LHE UMA FACADA, FOI NESSE MOMENTO QUE ELA COMEÇOU A GRITAR POR SOCORRO, POREM NINGUÉM INTERVIU, POIS A RUA ESTAVA DESERTA, NO ENTANTO A VITIMA CONSEGUIU SE DESENVENCILHAR DO AGRESSOR E CORRER ATE NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO, ONDE PEDIU AJUDA AO POLICIAL PLANTONISTA,QUE ACIONOU NOSSA EQUIPE POLICIAL MILITAR E JUNTAMENTE COM A VITIMA CONSEGUIMOS ENCONTRAR O SUSPEITO EM FRENTE O HOTEL ESPLANADA, QUE FOI RECONHECIDO PELA VITIMA COMO SENDO O SEU AGRESSOR E DIANTE DO FATO, FOI DADO A ELE VOZ DE PRISÃO E MESMO QUE FOI CONDUZIDO A DELEGACIA DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL
”.

De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de depoimento e declarações, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, “fumus
comissi
delicti”.

Assim, passo a análise do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum
libertatis
” o qual verifico que também se encontra configurado nos autos no que tange à
garantia da ordem pública
.

Com efeito, a prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de
cautelaridade
indireta.

É lógico que o indiciado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública.

No presente caso, verifico que o
flagranteado
foi preso em flagrante no dia 06/07/2022, na Comarca de Barra do Garças/MT pelo crime de furto, sendo concedida a liberdade provisória sem a fixação de fiança ou medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando a
costumácia
delitiva (autos n. 1005787-32.2022.8.11.0004).

Assim, a garantia da ordem pública é necessária e se evidencia diante das circunstâncias do crime e condições pessoais do acusado, que demonstra ser criminoso contumaz.

Esta situação revela o substrato fático que embasa a garantia da ordem pública acima invocada.

O crime ao qual foi indiciado preenche o requisito do art. 313, inc. I do CPP, bem como presente manifestação pelo órgão de persecução penal para a medida privativa de liberdade.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313, inc. I, ambos do Código de Processo Penal, necessário se faz a
manutenção da prisão do indiciado.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do indiciado
JORGE FERREIRA DA SILVA JUNIOR
já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do
CPP.
[...]

Destacamos

N
ão há, pois, a menor dúvida que
a renitência criminosa do paciente que havia sido preso pela prática de um crime de furto
no dia 6
de julho
2022 –
quatro dias antes
do crime de importunação sexual –
e, nos autos
AuPrFl
1005787-32.2022.8.11.0004, foi-lhe concedida a liberdade provisória
, sendo que o alvará de soltura foi cumprido às 11h25 do dia 8
de julho
2022,
tendo voltado, em tese, a delinquir
às 5h30 do dia 10
de julho
2022, ou seja, em menos de 48h (quarenta e oito horas) de sua soltura
,
situação fática, essa, que demonstra
a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de
sua
prisão cautelar para a garantia da ordem pública
, caindo por terra a tese de ausência de contemporaneidade da prisão com os demais fatos constantes no histórico criminal de Jorge Ferreira da Silva
Junior
que remete aos anos de 2004, 2015 e 2019.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Daí por que, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para gara
ntir a ordem pública,
para evitar a reiteração delitiva
.

De outro
prisma
, não se pode olvidar que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, o paciente
havia sido solto recentemente e novamente foi preso
, circunstância
s
, essa
s
, que revela
m
sua elevada periculosidade
e risco reiteração
.

Desse modo, deve ser reconhecido que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Por derradeiro,
n
o que tange à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da proporcionalidade/
homogeneidade
por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Jorge Ferreira da Silva Junior
;
por consequência,

denego a

ordem de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022